Tribunal: STF
Processo: HC 243060
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. “RACHA” FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 814.007/SP (e-doc. 15).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes previstos (i) no art. 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool); (ii) no art. 308 (participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística); e, (iii) no art. 310 (entregar a direção de veículo automotor a pessoa que, por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança) do Código de Trânsito Brasileiro, observada a agravante do art. 298, inc. I, do mesmo Diploma legal (ter cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros). Ainda, foi denunciado como incurso (iv) no art. 121, § 2º, incs. I e IV, por duas vezes (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima); e, (v) no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, por uma vez (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), todos do Código Penal (e-doc. 5).



    3. Em 27/11/2014, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista/SP, ao final da primeira fase do procedimento do Júri, proferiu decisão pronunciando o paciente nos termos da denúncia (e-doc. 8).



    4. A defesa protocolou recurso em sentido estrito. Ao julgá-lo, em em 16/02/2016, a 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu provimento, em parte, para excluir as qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que tornou impossível a defesa das vítimas. Ainda, em decorrência do princípio da consunção, afastou o crime do art. 308 do CTB, restando o referido delito absorvido pelos crimes contra a vida (e-doc. 2). 



    5. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo ministro relator. Seguiu-se o citado Agravo Regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta do paciente no tocante aos crimes dolosos contra a vida. Defende que seu veículo não colidiu com aquele em que estavam as vítimas, tendo chegado ao local do acidente depois do ocorrido. Argumenta que, ao afastar a incidência do crime do art. 308 do CTB, o Tribunal de Justiça local eliminou a única ligação entre o paciente e o resultado naturalístico. Desse modo, segundo aduz, não se pode falar em dolo eventual ou coautoria, pois ausente nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado típico, devendo o processo ser encaminhado ao Juiz singular por inexistir crime doloso contra a vida. Pondera haver nos autos prova concreta da não ocorrência de disputa automobilística. Articula com a inobservância de entendimento do STF no sentido de inviabilidade de consideração do princípio in dubio pro societate para justificar a pronúncia. Menciona precedentes da Corte (HC nº 215.207/PR, HC nº 212.315/PR e nº 220.384/RN, todos de minha relatoria, julgados na sessão virtual de 11/08/2023 a 21/08/2023), nos quais afastado o dolo eventual em situação fática relacionada a acidente de trânsito, desclassificando-se as condutas para delitos culposos. 



    7. Requereu, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime, obstando-se o julgamento pelo Tribunal do Júri. No mérito, a defesa pede a despronúncia do paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor), remetendo-se o processo ao Juiz singular.



    8. À vista dos argumentos apresentados pela defesa, considerei necessário o exame aprofundado das matérias submetidas à análise, entendendo presentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), dada a iminente a submissão do paciente a julgamento. Assim, em 30 de junho de 2024, deferi o pedido de liminar para suspender, com relação ao paciente, o andamento do processo nº 3002384-73.2013.8.26.0568, da 5ª Vara do Júri do Foro Central Criminal da Barra Funda – São Paulo/SP, obstando-se a realização de sessão perante o Tribunal do Júri, até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus.



    9. A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF, manifestou-se pela concessão da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    10. Ocorrências relacionadas a colisões no trânsito, sobretudo quando resultam em vítimas fatais, recorrentemente suscitam importantes desafios que dizem respeito tanto à descoberta da dinâmica dos fatos, quanto a própria identificação do elemento subjetivo envolvido, ou seja, se o comportamento causador do resultado “morte” deve ser reprovado penalmente e, em caso positivo, a título de culpa ou de dolo. Mais precisamente, trata-se de determinar se o agente (no mais das vezes, o condutor de veículo) agiu de forma reprovável penalmente, e ainda, para usar a terminologia clássica, com dolo eventual ou culpa consciente. 



    11. Neste Habeas Corpus, a defesa sustenta, como tese principal, a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do paciente e o resultado típico a ele imputado à título de dolo eventual. Nesse sentido, alega que Paulo Eduardo não participou dos fatos que culminaram na colisão com o veículo em que se encontravam as vítimas, sendo indevida sua submissão ao Tribunal do Júri, posto que inexistentes indícios de autoria de crime doloso contra a vida. 



    12. Quanto ao rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida, tem-se procedimento bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    13. A razão de ser desta etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.



    14. Vale lembrar que o Tribunal do Júri adota o sistema da íntima convicção (CPP, art. 472), ou seja, o jurado julga a partir do seu convencimento pessoal, não sendo necessário justificar ou motivar sua decisão. 



    15. Outrossim, vigora o princípio da soberania dos veredictos, o que implica, em regra, a imutabilidade das decisões do Júri, salvo as restritas hipóteses legais de cabimento da apelação — CPP, art. 593, inc. III. Nesse sentido, no caso de provimento de recurso em face de veredicto do Júri contrário à prova dos autos, não se retorna à fase do sumário da culpa, sendo apenas o réu sujeito a novo julgamento, valendo salientar que “não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação” (CPP, art. 593, § 3º). Portanto, não resta dúvida de que a fase de pronúncia deve constituir um obstáculo importante a eventual condenação injusta. 



    16. A respeito da finalidade e da relevância da mencionada fase preparatória, tomo de empréstimo a lição de Guilherme de Souza Nucci:



    “A finalidade da existência de uma fase preparatória de formação da culpa, antes que se remeta o caso à apreciação dos jurados, pessoas leigas, recrutadas nos variados segmentos sociais, é evitar o erro judiciário, seja para absolver, seja para condenar. Porém, fundamentalmente, para evitar a condenação equivocada. Afinal, o Estado se comprometeu a evitar o erro judiciário e, não sendo possível, envidará esforços a repará-lo (art. 5°, LXXXV, CF).” 



    (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 66; grifos nossos).



    17. Dito isso, espera-se, ao menos, que seja erigida uma barreira a acusações sem mínimo respaldo em prova colhida sob o crivo do contraditório. O Estado democrático de direito não se coaduna com atuação jurisdicional descompromissada que, valendo-se do conhecido brocardo in dubio pro societate, submete à análise de julgadores leigos causas cuja fragilidade levaria o próprio juiz togado a absolver o réu. 



    Estabelecidas essas premissas, passo ao caso concreto.



    18. A questão que se coloca relevante no caso sob análise circunscreve-se à existência, ou não, de indícios de autoria ou de participação em crime doloso contra a vida, sem os quais torna-se indevida a submissão do paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    19. De início, cabe reproduzir a narrativa realizada pelo Ministério Público na denúncia, delimitando-se os contornos fáticos que ensejaram a acusação: 



    “Consta do incluso inquérito policial, que no dia 13 de julho de 2013, por volta de 3h00min, no Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo, altura do Km 228 da Rodovia SP-342, (Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros), local no qual se realizava a 40ª. EAPIC - exposição agropecuária, da indústria e do comércio, nesta cidade e comarca, PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA, qualificado a fis. 15/16, 22/23 e 50, foto n° 2 a fis. 76 e foto a fis. 154, permitiu, confiou e entregou a direção da caminhonete Toyota Hilux CD, SRV 4x4, ano/modelo 2013, placas FFG- 5090/SP a ANDRÉ TONIZZA SANCHES, qualificado a fis. 17/18, 24/25 e 51, foto n° 1 a fis. 76 e foto a fls. 153, o qual, em razão de embriaguez alcoólica, ou seja, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não estava em condições de conduzir o veículo com segurança.



    Consta que no dia 13 de julho de 2013, entre 3h00min e 03h15min, na citada rodovia SP 342, entre o Km 227,2 e o Km 230, nesta cidade e comarca, ANDRÉ TONIZZA SANCHES, já qualificado, conduziu a referida caminhonete Toyota Hilux CD, SRV4x4, ano modelo 2013, placas FFG-5090/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.



    Consta que no dia 13 de julho de 2013, entre 3h00min e 03h15min, na rodovia SP 342, entre o Km 227,2 e o Km 230, nesta cidade e comarca, PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA, já qualificado, conduziu a caminhonete WW Amarok CD 4x4 High, cor preta, ano/modelo 2012, placas FGQ-4860/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. (artigo 308 do CTB)



    Consta que no dia 13 de julho de 2013, entre 3h00min e 03h15min, ainda na rodovia SP 342, entre o Km 227,2 e o Km 230, ANDRÉ, já qualificado e PAULO, já qualificado, em concurso e identidade de propósitos, tendo amplo domínio dos fatos - cada um sobre a conduta do outro, participaram, na direção de veículo automotor (ANDRÉ pilotando a caminhonete Hilux retro descrita; PAULO ao volante da caminhonete Amarok retro descrita), de corrida, disputa e competição automobilística não autorizada - e que resultou não só dano potencial, como também efetivo, à incolumidade pública e privada - no que se denomina coloquialmente de "racha".” (e-doc. 5; grifos nossos)



    20. Conforme o relato constante da peça de acusação, o paciente e o corréu André Tonizza Sanches, ambos alcoolizados, com a capacidade psicomotora alterada, teriam deliberado dirigir os automóveis mencionados em vias públicas, promovendo, entre eles, o chamado racha. Ainda segundo o Ministério Público, o paciente Paulo, na condição de partícipe, teria aderido à conduta de André no sentido de provocar a colisão do veículo contra a traseira do automóvel no qual estavam as vítimas, em contexto caracterizado como dolo eventual. 



    21. Na decisão de pronúncia, o Juízo considerou presentes indícios suficientes de participação de Paulo com base nas seguintes premissas:



    "Pelos elementos colhidos durante a instrução, entendo que os acusados devem ser pronunciados, pois não existem elementos incontroversos que refutem a autoria delitiva. A questão deve ser debatida em Plenário, a fim de que os senhores jurados conheçam da matéria e se posicionem a respeito.



    Neste momento, o juízo emitido pelo julgador é de mera probabilidade e não de certeza, prevalecendo o princípio "in dubio pro societate". Bastam, portanto, "indícios" de autoria e prova da materialidade do delito, sendo incabível o exame mais detido da prova, inclusive para se evitar qualquer influência sobre a opinião dos jurados.



    Da mesma forma, ao menos nesta fase processual, não há elementos incontroversos que refutem a existência de dolo eventual, não se podendo, neste momento, desclassificar a conduta para a modalidade culposa, cabendo aos juízes naturais da causa a decisão a respeito." (e-doc. 8; grifos nossos) 



    22. A conclusão foi parcialmente mantida pelo Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso em sentido estrito (e-doc. 4), sendo tão somente afastadas as qualificadoras e considerado absorvido o crime do art. 308 do CTB pelos crimes contra a vida, mantidos os demais termos da acusação (e-doc. 2). 



    23. Pois bem. O art. 413 do CPP disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    24. O standard probatório exigido, que se extrai do art. 413 do CPP, mais especificamente da expressão “indícios suficientes”, por óbvio, não é o mesmo da sentença condenatória (prova da acusação além da dúvida razoável), isto é, não se exige uma certeza da culpa. Nada obstante, é indispensável prova suficiente a evidenciar um juízo de probabilidade da culpa superior ao da ocasião do recebimento da denúncia, por exemplo. Mostra-se necessário um grau de probabilidade considerável da culpa, não se contentando a lei com a mera possibilidade.



    25. No caso concreto, ao contrário do que preconizado na lei e do que afirmado pelas instâncias ordinárias, a decisão de pronúncia, mantida pelo Tribunal de Justiça, evidencia a inexistência de elementos que direcionem à conclusão segura a respeito de indícios de participação do paciente no cometimento de crimes dolosos contra a vida. 



    26. Neste ponto, antes de adentrar à análise dos elementos de convicção constantes dos autos, convém observar, conforme destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RHC nº 206.846/SP (Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022), que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração.” (p. 5 do acórdão).



    27. Por primeiro, observo ser incontroverso que o paciente Paulo Eduardo Bittencourt Noronha não colidiu o veículo que conduzia no dia dos fatos imputados na denúncia. Conforme consta da narrativa acusatória, admitida na decisão de pronúncia, o veículo dirigido pelo paciente era o VW Amarok, cor preta, placas FGQ-4860/SP, que não se envolveu na trágica batida. De outro lado, tem-se igualmente incontroverso que o veículo que ocasionou a colisão que resultou a morte das vítimas foi o Toyota Hilux, placas FFG-5090/SP, então conduzido pelo corréu André Tonizza Sanches. 



    28. Na sentença de pronúncia, após expor a materialidade delitiva, a magistrada destacou a prova oral produzida, com o escopo de fundamentar o convencimento a respeito da existência de indícios de participação do paciente nos trágicos eventos. Mencionou, nesse sentido, os depoimentos de Cristiany de Oliveira Boratto (vítima sobrevivente), de Fabiano Antunes de Almeida (delegado de polícia responsável pela investigação), de Ailton Figueiredo Joia, Aparecido Donizeti Gonçalves e Orivaldo Barbier (policiais militares que atenderam à ocorrência), e ainda Luis Otávio Garcia de Oliveira Merlin, Ana Laura Angelini Santana, Tais Aparecida Garcia e Alexis Augusto Luciano (testemunhas presenciais do evento). 



    29. Sendo esses os testemunhos relevantes para o deslinde da controvérsia submetida neste habeas corpus, passo a examinar o conteúdo dos relatos. 



    30. Segundo consta da pronúncia, o delegado de polícia, Fabiano Antunes de Almeida, informou que foi acionado para atender a ocorrência de colisão com morte, decorrente de possível racha. No local, ele conversou com policiais militares e testemunhas e analisou imagens de câmeras de segurança. Para melhor compreensão, reproduzo o que constou da sentença: 



    “Fabiano Antunes de Almeida, delegado de polícia, afirmou que estava de plantão no dia dos fatos e foi acionado com a informação de que teria ocorrido uma colisão com morte e possivelmente teria ocorrido um racha. No local, conversou com policiais militares que informaram que haveria testemunhas que teriam avistado a disputa entre as caminhonetes, bem como que convidaram os acusados a fazer o teste do bafômetro, mas eles se recusaram. Os acusados apresentavam odor etílico. Pela análise das imagens de câmeras é nítido que as duas caminhonetes estão emparelhadas. Também conversou com o perito Edson que estava no local e ele confirmou que realmente a cena se assemelharia muito a um racha (fls. 627/633).” (e-doc. 8, p. 4; grifos nossos)



    31. O policial militar Ailton de Figueiredo Joia afirmou que, ao chegar ao local do acidente, foi informado por pessoas presentes que os veículos envolvidos estavam em alta velocidade e aparentemente “tirando um racha”. Seu depoimento se baseia em relatos de terceiros: 



    “Ailton de Figueiredo Joia, policial militar, relatou que foi chamado para atender a uma ocorrência de acidente com vítima. No local, foi procurado por pessoas que falaram que os envolvidos estavam em alta velocidade, aparentemente tirando um racha, o que causou o fato. Questionou os acusados se eles tinham interesse em soprar o etilômetro, mas eles disseram que não. Os acusados aparentavam ter feito uso de bebida alcoólica e foi o responsável pela elaboração do relatório RIASP (fls. 634/639).” (e-doc. 8, p. 5; grifos nossos)



    32. Aparecido Donizeti Gonçalves, também policial militar, relatou ter visto os veículos em “velocidade um pouco elevada” e lado a lado antes da colisão:



    “Aparecido Donizeti Gonçalves, policial militar, narrou que estava fazendo policiamento no local e notou a aproximação de dois veículos na pista contrária em velocidade um pouco elevada, bem além do normal da pista, e na sequência ouviu um barulho do impacto. Quando viu as caminhonetes passando, estavam lado a lado. Os acusados aparentavam ter feito uso de bebida alcoólica (fls. 640/645).” (e-doc. 8, p. 5; grifos nossos)



    33. O policial militar Orivaldo Barbier, no mesmo sentido do colega, afirmou que avistou as caminhonetes em alta velocidade e lado a lado, ouvindo o barulho da colisão logo em seguida: 



    “Orivaldo Barbier, policial militar, relatou que estava na pista contrária e avistou duas caminhonetes em alta velocidade, uma ao lado da outra. Em questão de segundos ouviu um barulho. Teve contato com os acusados apenas na delegacia, e eles aparentavam ter feito uso de bebida alcoólica. Presenciou o momento em que foram convidados a fazer o teste etilométrico, que foi recusado (fls. 646/649).” (e-doc. 8, p. 5; grifos nossos) 



    34. Concluo assim, quanto aos policiais referidos, que nenhum deles apresenta evidências conclusivas de que Paulo estivesse participando ativamente de um racha.



    35. De outra parte, conforme se extrai dos autos, as testemunhas presenciais do evento, ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, ao invés de confirmarem as afirmativas a respeito da realização de um racha, na verdade, como se verá, afastam a possibilidade de ter-se uma conclusão segura a respeito dos indícios de tal prática por parte do paciente. Veja-se. 



    36. A testemunha Ana Laura confirma ter visto os veículos em velocidade incompatível com a pista, assim como a ultrapassagem e a ocorrência da colisão, mas nega ter feito referência a um racha. Veja-se os exatos termos do depoimento: 



    "(...) 



    J.: A senhora acha que eles estavam disputando um racha?



    D.: eu não posso afirma isso. Eu vi eles em alta velocidade mas não posso afirmar que era um racha. 



    (...) 



    M.P.: E aí ele usou o termo racha. Nesse momento a senhora disse para ele não não foi um racha? 



    D.: Na verdade na delegacia ele perguntou para mim duas ou três vezes se era um racha e eu neguei para ele, falei para ele o que eu falei para a senhora, que eu não podia confirmar que era um racha, que eu vi que eles estavam em alta velocidade, que houve ultrapassagem e causou o acidente.” (e-doc. 7, p. 3; grifos nossos)



    37. A testemunha Tais prestou suas declarações no mesmo sentido: 



    “J.: (lida a denúncia), a senhora sabe alguma coisa sobre alguma dessas acusações que eu li agora? 



    D.: Então, vou falar o que a gente viu, eu estava com o meu filho e a minha nora também, a gente foi na EAPIC, a gente estava descendo a passarela quando a gente viu duas camionetes vindo em alta velocidade quando uma a Hilux ultrapassou a Amarok e logo em seguida entrar a direita, colidiu com o Gol na traseira.



    (...) 



    J.: Eles estavam fazendo racha? 



    D.: Não, acredito que não, eu não sei, a gente não está junto para saber, não faço nem ideia. 



    (...) 



    J.: O depoimento que a senhora deu na delegacia, eu vou ler para a senhora: "(..) indagada a depoente, pelo que pode observar dos fatos, pela velocidade desenvolvida, pela proximidade do emparelhamento das duas camionetes e pela forma brusca que ocorreu a ultrapassagem os condutores daqueles automóveis disputavam um racha".



    D.: Não, em momento algum eu disse que foi racha, eu disse que estavam em alta velocidade agora se é racha eu não sei, a gente não esta junto para saber, eu acho que racha é uma coisa que tem que combinar. Que estavam em alta velocidade estavam.



    (...) 



    M.P.: A senhora confirma então essa observação, "que desciam da passarela, na rodovia vinham duas camionetes que vinham em altíssima velocidade"?



    D.: Estava em alta velocidade, não disse bem altíssima velocidade. Eu disse que estava em alta velocidade, mas eu não sei quanto.” (e-doc. 7, p. 15; grifos nossos)



    38. Ainda, conforme consta da sentença de pronúncia, "a testemunha Luis Otávio Garcia de Oliveira Merlin [...] Negou ter dito ao delegado que os condutores disputavam um racha, mas reconheceu sua assinatura às fls. 10 (fls. 650/655)." (e-doc. 8, p. 5; grifos nossos)



    39. Consta também que Alexis Augusto Luciano "afirmou que estava encostado de costas para a pista quando ouviu o barulho das duas caminhonetes vindo em alta velocidade, quando virou e viu o Gol em movimento, e disse que ia bater. Acha que eles estavam disputando um racha, porque estavam muito rápido, muito rápido, e estavam acelerando às três horas da manhã na pista, um bem na traseira do outro. O policial ofereceu o teste do bafômetro para o acusado "magrelo" [Paulo] e ele disse que não ia fazer (fls. 673/681)." (e-doc. 8, p. 6; grifos nossos)



    40. Outro ponto relevante é a ausência de elemento informativo, notadamente exame pericial, a respeito da velocidade empregada pelo veículo Amarok conduzido pelo paciente. A conclusão de que estava supostamente em velocidade incompatível com a via foi alcançada apenas a partir dos depoimentos referidos, o que, de forma alguma, ainda que tal informação seja considerada verdade, induz a conclusão de que participava de um racha.



    41. De fato, caso restasse devidamente delineado, consideradas provas produzidas sob o crivo do contraditório, que o paciente estaria participando de racha, o fato de não ser o seu carro o envolvido no abalroamento não descaracterizaria o nexo causal, haja vista a efetiva existência de coautoria, configurada exatamente pela prática, em tese, do crime do art. 308 do CTB, objeto da consunção.



    42. Ocorre que, após análise aprofundada do processo, tenho que os contornos do caso concreto sugerem a ausência de subsídios mínimos a respeito do envolvimento do paciente em racha automobilístico. Sendo impossível adentrar à mente do autor do fato, no caso o paciente, a fim de descobrir a vontade existente no agir, cumpre extrair tal elemento dos dados objetivos do evento, sem presunções afastadas de dados empíricos.  Os depoimentos das testemunhas oculares não confirmam a participação de Paulo em um racha, apenas relatando a velocidade dos veículos. Além disso, os relatos dos policiais militares e do delegado de polícia baseiam-se em suposições e informações indiretas.



    43. A respeito da caracterização do elemento subjetivo que a acusação atribuiu ao paciente, cabe esclarecer que somente haverá dolo eventual quando o agente, conscientemente, assume o risco de produzir um resultado danoso. É essa a inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. É necessário demonstrar a indiferença quanto à provável consequência. 



    44. No mesmo sentido, os ensinamentos de Heleno Cláudio Fragoso:



     “(...) assumir o risco significa prever o resultado como provável ou possível e aceitar ou consentir sua superveniência. O dolo eventual aproxima-se da culpa consciente e dela se distingue porque nesta o agente, embora prevendo o resultado como possível ou provável não o aceita nem consente. Não basta, portanto, a dúvida, ou seja, a incerteza a respeito de certo evento, sem implicação de natureza volitiva. O dolo eventual põe-se na perspectiva da vontade, e não da representação, pois, esta última, pode conduzir também a culpa consciente. (...) A rigor, a expressão 'assumir o risco' é imprecisa, para distinguir o dolo eventual da culpa consciente e deve ser interpretada em consonância com a teoria do consentimento.” 



    (Lições de Direito Penal – parte geral, Rio de Janeiro: Forense, 2006, 17. ed., p. 173; grifos nossos).



    45. Nelson Hungria, coordenador dos trabalhos de elaboração do Código Penal de 1940, comentando o art. 15, inc. I, do Diploma, em sua redação original (atual art. 18, inc. I), observa: 



    “Assumir o risco é alguma coisa mais que ter consciência de correr o risco: é consentir previamente no resultado, caso venha este, realmente a ocorrer. Pela leitura da Exposição de motivos, não padece dúvida que o Código adotou a teoria do consentimento. Diz o Ministro Campos: Segundo o preceito do art. 15, n. I, o dolo (que é a mais grave forma de culpabilidade) existe não só quando o agente quer diretamente o resultado (effectus sceleris) como quando assume o risco de produzi-lo. O dolo eventual é, assim, plenamente equiparado ao dolo direto. É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu advento.” 



    (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal / Nelson Hungira, Renné Ariel Dotti. vol. I, t. II - 7ª ed. - Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2016. p. 89-90).



    46. René Ariel Dotti, citando Nelson Hungria, Aníbal Bruno e Guilheme Nucci, faz esclarecedor apanhado doutrinário a respeito dos limites entre a culpa consciente e o dolo eventual: 



    “É necessário repetir as palavras do imortal Hungria, quando sustenta que a caracterização do dolo eventual exige, por parte do agente, uma ratificação prévia, uma anuência ao seu evento. É elementar a necessidade desse elemento subjetivo, pois, em caso contrário, a conduta caracterizaria a culpa consciente, definida como a culpa com previsão. 



    Em tal sentido é a lição de Aníbal Bruno: “A forma típica da culpa é a culpa inconsciente, em que o resultado previsível não é previsto pelo agente. É a culpa sem previsão. Ao lado desta, construiu a doutrina a chamada culpa consciente, em que o resultado é previsto pelo agente, embora este sinceramente espere que ele não aconteça. A culpa com previsão representa um passo mais de culpa simples para o dolo. É uma linha quase imponderável que a delimita do dolo eventual. Neste, o agente não quer o resultado, mas aceita o risco de produzi-lo. Na culpa com previsão, nem esta aceitação do risco existe, o agente espera que o evento não ocorra” (Direito Penal, t. 2.º, p. 92-93, itálicos meus).



    No mesmo sentido, Nucci, ao observar que a culpa com previsão ocorre “quando o agente prevê que sua conduta pode levar a um certo resultado lesivo, embora acredite, firmemente, que tal evento não se realizará, confiando na sua atuação (vontade) para impedir o resultado” (Código Penal Co